Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-66.2024.8.11.0047
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000553-66.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. IDOSO. CIÊNCIA DO DANO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Iracy Ferreira dos Santos contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais” movida em face do Banco BMG S.A., que reconheceu a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 487, II, do CPC, e extinguiu o feito com resolução de mérito. A autora sustentou desconhecer os descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato firmado em 2009, alegando que somente tomou ciência do fato em junho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória deve ser fixado com base na teoria da actio nata, a partir da suposta ciência do dano em 2024, ou se deve prevalecer a data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado, ocorrido em setembro de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da
actio nata
para fins de contagem do prazo prescricional, especialmente em casos em que o dano se manifesta de forma não imediata.

4. Entretanto, esse entendimento não é absoluto e encontra limites na boa-fé objetiva, na segurança jurídica e na razoabilidade do acesso à informação pelo consumidor, especialmente quando os descontos são mensais e ostensivos em benefício previdenciário de fácil consulta.

5. A autora, apesar de idosa, não demonstrou que lhe era impossível ou extraordinariamente difícil ter conhecimento dos descontos realizados ao longo de vários anos, o que descaracteriza a alegação de ciência apenas em 2024.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT consolida o entendimento de que, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela contratual.

7. A sentença recorrida aplica corretamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado da última parcela paga em setembro de 2014, estando a ação ajuizada em 2024 claramente fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de empréstimo consignado, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, mesmo sob a égide do CDC, é a data do vencimento da última parcela contratual, salvo comprovada impossibilidade de ciência anterior do dano.

2. A teoria da actio nata não se aplica quando os descontos são contínuos, ostensivos e acessíveis mediante simples consulta aos extratos de benefício previdenciário.

3. A condição de pessoa idosa, por si só, não afasta a presunção de ciência razoável do dano quando os elementos do contrato são de fácil verificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Jauru - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

292523385 - ID de origem 188128050),

reconheceu a prescrição da pretensão autoral
e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do mesmo diploma, declarando, contudo, a inexigibilidade da condenação em razão da gratuidade da justiça deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

292523388 - ID de origem 192829626) alega como fundamento central, o termo inicial da prescrição foi fixado de forma equivocada, argumentando que, conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional se iniciaria apenas em junho de 2024, quando tomou conhecimento dos descontos ao consultar sua situação previdenciária junto ao INSS.

Aponta que o entendimento do juízo a quo, ao considerar como marco inicial da prescrição a data do último desconto (2009), ignora o fato de que a apelante é pessoa idosa, presumivelmente com menor acesso e compreensão das movimentações financeiras em seus proventos de aposentadoria, o que dificulta o conhecimento imediato do dano.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença proferida, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito na origem.

Contrarrazões sob ID. 292523390 - ID de origem 196185812.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória, ajuizada por proposta por Iracy Ferreira dos Santos em face do Banco BMG S.A.

A parte autora narrou, em síntese, que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. Em razão disso, requereu a declaração de inexistência do contrato, a condenação do réu ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

A parte requerida, BANCO BMG S.A., ao apresentar sua contestação (Id. n. 163870950), suscitou a preliminar de decadência como causa de extinção da pretensão deduzida pela parte autora.

O magistrado de 1o grau reconheceu que a pretensão autoral está prescrita, pois o contrato n.o 198741593 teve início em setembro de 2009 e última parcela em setembro de 2014, conforme demonstrado nos autos. Ressaltou que, segundo o art. 27 do CDC, o prazo prescricional é de cinco anos a partir do conhecimento do dano, e, em contratos de trato sucessivo, esse prazo se inicia com o último desconto indevido.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na necessidade de aplicação da teoria
actio nata,
pelo

fato de que a apelante é pessoa idosa, presumivelmente com menor acesso e compreensão das movimentações financeiras, e só teve conhecimento das transações em 2024 quando consultou seu extrato do INSS.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação da teoria da
actio nata
como marco inicial do prazo prescricional, especialmente em ações indenizatórias cujo dano se manifesta posteriormente. Contudo, esse entendimento não é absoluto e deve ser interpretado conforme os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e autonomia da vontade das partes, especialmente relevantes no caso em análise.

No caso em apreço, ainda que se admita a incidência do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação de consumo, não se pode admitir a tese da apelante de que apenas em junho de 2024 teria tomado ciência dos descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato firmado em 2009.

A jurisprudência do STJ tem afastado a incidência da teoria da
actio nata
quando se verifica que o consumidor tinha meios razoáveis de conhecimento da suposta lesão, especialmente quando os valores descontados incidem de forma contínua e ostensiva em proventos mensais, acessíveis mediante extrato ordinário do benefício previdenciário.

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal entende que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida, seja por inadimplemento do devedor ou por outro motivo, não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no instrumento contratual, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela
. 2. Na espécie, a última parcela do contrato venceu em 1o/10/2015, ao passo que a habilitação de crédito foi distribuída em 19/3/2020, não se operando, portanto, a prescrição quinquenal. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2332016 RJ 2023/0102073-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (g.n).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que, no caso de mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1520483/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

A aplicação irrestrita da teoria da
actio nata
compromete a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade contratual. A flexibilização discriminada de prazos fixados contratualmente afronta o princípio da segurança jurídica, que impõe limites ao exercício do direito de ação, resguardando o interesse social e a confiança das partes na definitividade dos atos jurídicos.

De forma reiterada, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado entendimento de que, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela, por representar o esgotamento das obrigações contratuais e a exigibilidade plena da pretensão.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRESTAÇÕES PERIÓDICAS –
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– INAPLICABILIDADE DO CC 1.916 –
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA QUE SE DEU JÁ SOB A ÉGIDE DO CC 2.002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Sendo o contrato de natureza de trato sucessivo, o seu termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.”
(TJ-MT 10113106720188110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021) (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA PELO MAGISTRADO A QUO –
PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – DE 05 ANOS – ART. 206, § 5o, I, do CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.” (TJ-MT - AC: 00153006720108110002 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020) (g.n).

Portanto, o argumento recursal no sentido de que a ciência do dano somente teria ocorrido em 2024 não se sustenta diante das circunstâncias objetivas e da jurisprudência dominante.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento do STJ e do TJMT, razão pela qual deve ser integralmente mantida, negando-se provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025